Tribunal: STF
Processo: AO 2980
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
Trata-se de ação originária proposta por Mauro Oseias Martins Vieira e Outro(s) contra decisões do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, proferidas no  Pedido de Providências n. 0007755-36.2022.2.00.0000 e no Procedimento de Controle Administrativo n. 0000189- 65.2024.2.00.0000

Em 19/12/2025, determinei que os autores comprovassem o recolhimento das custas processuais em 5 dias (doc. 43).

Em 6/1/2026, os autores apresentaram petição, requerendo a concessão de gratuidade de justiça ou o diferimento de custas processuais (doc. 45).

Em 15/1/2026, os autores requereram a apreciação da tutela antecipada (doc. 49).

É o relatório. Decido.

A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 

Após examinar os autos, determinei a intimação dos autores para que comprovassem o recolhimento das custas. 

Em resposta, os autores pleitearam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais.

É importante observar que os autores, inicialmente, não pleitearam assistência judiciária gratuita ou o diferimento das custas processuais. 

Afinal, são “agentes delegatários” que “atuaram como agentes delegados de notas e registro por quase 30 anos” (doc. 1, p. 1). Assim, os autores exercem atividade que, presumivelmente, lhe permitem auferir renda que lhe possibilitam o recolhimento de custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.

Ademais, em sua petição também não apresentaram qualquer comprovação sobre seu alegado estado de pobreza. Trata-se de mero pedido de assistência judiciária gratuita, não pleiteado na inicial, realizado para evitar o recolhimento das custas devidas, conforme expressamente determinado anteriormente.

O correto recolhimento das custas processuais constitui requisito objetivo cuja inobservância inviabiliza o processamento regular desta ação, a considerar o teor do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).

RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria. 

Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin 
Relator